Tribunal: TJBA
Processo: 8002691-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002691-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GUIOMAR DIAS CORADO FREITAS

Advogado(s)
:
ANA PAULA ARRUDA CRISOSTOMO BARRETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA MUNICIPAL COM RENDA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal, inconformada com decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de prova cabal da hipossuficiência.

2.A agravante apresentou contracheques comprovando remuneração líquida inferior ao salário mínimo vigente, bem como documentos que demonstram compromissos financeiros mensais.

II. Questão em Discussão

3. Saber se a parte recorrente faz jus à gratuidade de justiça à luz da legislação aplicável e da comprovação documental de insuficiência de recursos.

III. Razões de Decidir

4. A jurisprudência e a doutrina majoritárias reconhecem a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, conforme o art. 99, § 3º do CPC.

5. A comprovação de que os custos do processo comprometem significativamente a renda da agravante é suficiente para o deferimento do benefício.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º do CPC, deve ser prestigiada quando acompanhada de documentos que demonstrem renda insuficiente para arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

O indeferimento da gratuidade judiciária deve observar os princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: A
gravo de Instrumento: 8053500-24.2023.8.05.0000, Relator.: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002691-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GUIOMAR DIAS CORADO FREITAS e como apelada MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

P
residente/
Relator

06